Tribunal: TJSP
Processo: 1002108-77.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO - DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo por, aproximadamente, sete horas – Indenização fixada na sentença em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – Apenas os autores recorreram da sentença, pleiteando a majoração deste valor – Inadmissibilidade da majoração – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO - DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Atraso de voo por, aproximadamente, sete horas – Indenização fixada na sentença em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – Apenas os autores recorreram da sentença, pleiteando a majoração deste valor – Inadmissibilidade da majoração – Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado pela empresa ré, tendo os autores chegado ao seu destino, embora com o atraso por eles mencionado, que decorreu da necessidade de manutenção emergencial da aeronave – Autores que não demonstraram ter suportado qualquer prejuízo excepcional, em decorrência deste atraso de voo – Sentença mantida - Recurso improvido, neste aspecto
DANOS MATERIAIS – Inocorrência – É incabível a pretendida reparação de prejuízos materiais não comprovados – Indenização indevida a este título - Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois os autores decaíram da sua pretensão de indenização por dano material, enquanto a empresa ré foi vencida em relação ao dano moral – Ônus da sucumbência recíproca acertadamente distribuídos na sentença, nos termos do artigo 86 do novo CPC – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Verba honorária advocatícia arbitrada na sentença, a cargo dos autores, em 10% sobre R$ 12.689,78, ficam majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO